Tribunal: STF
Processo: Rcl 58774
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. ATIVIDADE-FIM. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ADPF Nº 324/DF. RE Nº 958.252-RG/MG (TEMA RG Nº 725). INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.
 
 1.	Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada pelo Banco BMG S.A., contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, no Processo nº 0100691-18.2016.5.01.0322, por meio da qual teria sido inobservado o que decidido na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324/DF e no RE nº 958.252-RG/MG (Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral). 
 
 2.	O reclamante narra que, na origem, trata-se de ação trabalhista ajuizada pela ora beneficiária, Marcela Guedes da Silva Souza, pugnando pelo enquadramento na categoria financiária e pedidos consectários.
 
 3.	Noticia que o Juízo de 1º Grau reconheceu que a parte obreira desempenhava funções de financiária, julgados, por conseguinte, procedentes em parte os pedidos da exordial. Informa que o Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região negou provimento ao recurso ordinário interposto, para manter a condenação da ora reclamante e o pagamento de parcelas próprias de empregados da categoria de financiária.
 
 4.	Alega que o Tribunal reclamado pautou o acórdão exclusivamente na tese de que a reclamante prestou serviços essenciais e permanentes, na condição de financiária. Sustenta, em síntese, inobservância ao que decidido por este Supremo Tribunal Federal na ADPF nº 324/DF e ao Recurso Extraordinário nº 958.252-RG/MG (Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral).
 
 5.	Requer o deferimento de medida cautelar, para suspender o acórdão impugnado, bem como a tramitação da ação trabalhista nº 0100691-18.2016.5.01.0322 e a da execução provisória nº 0100416-30.2020.5.01.0322, até decisão final da presente reclamação. Busca, no mérito, a procedência do pedido, para cassar o ato reclamado e, por conseguinte, a mencionada execução provisória.
 
 6.	O Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região prestou as informações. Relata acerca do trâmite do processo de origem e suas respectivas decisões. (e-doc. 20).
 
 7.	A parte beneficiária, Marcela Guedes da Silva Souza, em contestação, afirma inexistência de afronta ao Tema RG nº 725. Diz da impossibilidade de apreciação de reclamação sem prévio esgotamento das vias recursais. Alega não ser possível, na via reclamatória, a revisão de fatos e provas, conforme dispõe o enunciado nº 279  da Súmula do STF. Aponta necessidade de estrita aderência. Sustenta inovação, tendo em vista a inexistência de enfrentamento da tese arguida na presente reclamação perante as instâncias ordinárias e recursais do processo de origem. Requer o benefício da gratuidade da justiça. Pugna pela improcedência do pedido (e-doc. 22).
 
É o relatório. 
 
Decido.
 
 8.	De início, defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte beneficiária.
 
 9.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
 10.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
 11.	Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
 12.	Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).
 
 13.	Na hipótese sob análise, a alegação é de que a decisão reclamada teria inobservado as decisões proferidas nos seguintes julgamentos: na ADPF nº 324/DF e no RE nº 958.252-RG/MG (Tema RG nº 725).
 
 14.	Na ADPF nº 324/DF, prevaleceu a tese segundo a qual:
 
 “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 
2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.”
 
 15.	No Tema RG nº 725, reconheceu-se a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas por outras formas desenvolvidas por agentes econômicos. A tese tem a seguinte redação:
 
“É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.”
 
 16.	Com efeito, no julgamento dos referidos paradigmas ditos como afrontados, este Supremo Tribunal Federal considerou lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, de meio ou finalística.
 

 17.	No processo em análise, o Juízo da 2ª Vara do Trabalho de São João de Meriti, em sua sentença, condenou a ora reclamante, de forma solidária, e declarou nulo o contrato de trabalho firmado com a empresa prestadora de serviços, bem como o vínculo empregatício com o Banco BMG S.A., na função de operadora de vendas e na condição financiária (e-doc. 9, p. 27-28).
 
 18.	A sentença de piso foi confirmada pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, em sede de recurso ordinário, impondo-se transcrever os seguintes trechos (e-doc. 10, p. 104-107; grifos e destaques do original):
 
“(...) Passo a julgar.
O vínculo de emprego é a relação que se estabelece, independentemente da vontade das partes, submetida, apenas, à existência, no plano dos fatos, dos elementos que a informam, aos quais se impõe a presença total e de forma concomitante. A ausência dos elementos, por si só, afasta a possibilidade jurídica de sua caracterização. Por se tratar de relação que exsurge do plano fático, necessária se torna a análise dos elementos que a caracterizam.
(...)
Incontroverso o trabalho da autora como atendente / operadora de telemarketing/atendimento, cujos serviços se voltavam para empréstimos oferecidos pelo Banco réu (2º reclamado) por intermédio da 1ª ré, bem como que os serviços eram de call center receptivo.
Restou indubitável, ainda, que os reclamados integravam o mesmo grupo econômico, ante a confissão desses.
(...)
Na ótica deste magistrado, as atividades desenvolvidas pela 1ª reclamada se enquadram no art. 17 da Lei nº 4.595/64, inexistindo qualquer traço que possa caracterizá-la como instituição financeira.
Na realidade, a 1ª reclamada encontra-se legitimamente na condição de correspondente, contratada na forma estabelecida pelo Banco Central do Brasil por meio das Resoluções 3.110/03 e 3.156/03, não podendo, desta forma, ser caracterizada como instituição financeira.
(...)
Estaria, com isso, dando provimento ao apelo. Todavia, observados os elementos probatórios dos autos e o posicionamento predominante nesta E. Turma, cm a ressalva deste Relator, restou demonstrado que as atividades desenvolvidas pela autora, as quais se enquadravam no rol do objeto social do 2º réu, se constituíam em verdadeira operação de crédito, uma vez que o consumidor necessitava dos empréstimos para realizar compras, funcionando o 2º réu como agente financiador, enquadrando-se a atividade econômica realizada por esta como coleta, captação, intermediação ou aplicação de recursos financeiros próprios ou de terceiros, destinados à aquisição de bens, serviços e capital de giro.
Nesta esteira, a autora estava inserida no núcleo da atividade empresarial da 2ª ré, com quem, de fato, mantinha vínculo de emprego, sendo desnecessário que o empregado receba ordens diretas do tomador para a caracterização do vínculo, se se constata a subordinação estrutural, defendida pelo ilustre Ministro do TST, Maurício Godinho Delgado.
É pacífico na jurisprudência o posicionamento de que não se admite o trabalho terceirizado para a execução de atividade-fim da tomadora de serviços, salvo quanto ao trabalho temporário, tanto no caso de empresas interpostas, fornecedoras de mão-de-obra, como no das cooperativas, na forma do entendimento consubstanciado na Súmula nº 331, I, do C. TST.
É evidente que a autora, conforme se extrai dos autos, foi contratada por “empresa interposta” (1ª ré) para exercer atividades inerentes à atividade-fim do 2º réu.
Portanto, não há como se afastar a existência de vínculo empregatício diretamente entre a autora e o 2º reclamado, já que demonstrado o labor na atividade-fim deste.
Assim, mantenho a sentença de primeiro grau que declarou a nulidade do contrato de trabalho da autora com a 1ª ré e a formação de vínculo de emprego entre a reclamante e o 2º réu, declarando a reclamante como financiária – já que a atividade principal do Banco BMG é conceder financiamentos e empréstimos consignados – e concedendo-lhe os direitos inerentes a esta categoria profissional.
No tocante à responsabilidade, em razão da aplicação do inciso I da Súmula 331 do TST e da fraude perpetrada pelos reclamados, os réus respondem solidariamente quanto aos créditos decorrentes da condenação (art. 942 do CC/02 e art. 9º da CLT), como fiado pelo juízo de origem.
A fim de evitar o enriquecimento ilícito da reclamante, na liquidação do julgado, autoriza-se a dedução dos valores comprovadamente já quitados ao mesmo título a esta.
Assim, não há reparos a serem feitos na sentença de primeiro grau nesses aspectos.
Nego provimento.”
 
 19.	Em que pesem os argumentos lançados, entendo que os elementos fáticos analisados pela Justiça do Trabalho sucumbem ao contexto de licitude de terceirização da atividade-fim julgada por esta Suprema Corte. Referido mecanismo de contratação perfaz, necessariamente, questão subjacente ao reconhecimento do vínculo de emprego.
 
 20.	Portanto, entendo que o reconhecimento da relação de emprego se deu em desconformidade com o conjunto de decisões emanadas desta Corte, as quais não hesitam em admitir a validade constitucional de terceirizações ou qualquer outra forma de divisão do trabalho. Em casos análogos, assim tem decidido esta Suprema Corte:
 
“AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. PREJUÍZO. AUSÊNCIA. INADEQUAÇÃO. ADPF 324. ACÓRDÃO. DESRESPEITO CONFIGURADO. 
1. A falta de requisição de informações ao órgão reclamado e de citação da parte beneficiária não implica nulidade se não demonstrado prejuízo. Além da suficiência da documentação juntada, a parte, mediante interposição de agravo interno, teve oportunidade de formalizar razões de inconformismo. Precedentes. 
2. O Plenário, ao apreciar a ADPF 324, declarou lícita a terceirização de atividade-fim. 
3. Tendo o órgão reclamado desconsiderado a existência de contrato civil de prestação de serviços, sem indicar qualquer elemento concreto a evidenciar intenção de fraudar vínculo empregatício, mostra-se configurada ofensa à orientação fixada na ADPF 324. 
4. Agravo interno desprovido.”
(Rcl nº 59.047-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 21/11/2023, p. 09/01/2024; grifos nossos).
 
“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO RE 958.252 (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). RECURSO DESPROVIDO. 1. A matéria de fundo envolve a declaração de ilicitude da terceirização pela Justiça Laboral, sob o argumento de que os serviços das empresas terceirizadas estavam compreendidos na atividade-fim da tomadora de serviços. 2. A conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos no RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), assim como o que decidido no julgamento do Tema 739 (ARE 791.932, de minha relatoria), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 3. Recurso de agravo a que se nega provimento.”
(Rcl nº 47.263-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 28/06/2021, p. 04/08/2021).
 
 21.	Em acréscimo, trago à lume as pertinentes considerações do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, extraídas de decisão monocrática proferida por Sua Excelência na Rcl nº 59.836/DF, j. 24/05/2023, p. 25/05/2023, em tudo aplicáveis ao caso dos autos:
 
“(...) 13. Da leitura da decisão reclamada, observa-se, em primeiro lugar, que não estamos diante de trabalhadora hipossuficiente, cuja tutela estatal é justificada para garantir a proteção dos direitos trabalhistas materialmente fundamentais. Trata-se de profissional com elevado grau de escolaridade e remuneração expressiva, capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação.
14. Além disso, inexiste na decisão reclamada qualquer elemento concreto de que tenha havido coação na contratação celebrada. O reconhecimento da relação de emprego se pautou, eminentemente, no fundamento de que as atividades desempenhadas pela trabalhadora se enquadravam nas atividades-fim da empresa.” (grifos nossos).
 
 22.	Ante o exposto, julgo procedente o pedido, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar a decisão reclamada, no tocante à ilicitude da terceirização de atividade-fim, e determinar que outra seja proferida com observância ao que estabelecido pela ADPF nº 324/DF e pelo RE nº 958.252-MG/RG (Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral). Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
  
Comunique-se.
 
Publique-se.

Brasília, 5 de março de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator